Tribunal: TCU
Processo: 019.339/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7054/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.339/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto da Cunha Oliveira (CPF XXX.294.104-XX); Amafaldo Amador da Silva (CPF XXX.432.496-XX); Aurimar Chaves de Oliveira (CPF XXX.166.603-XX); Dario Baggio de Alencar (CPF XXX.169.321-XX); Ernesto Torregrossa Filho (CPF XXX.299.165-XX); Iva Dresch (CPF XXX.896.280-XX); Jair Dias Damasceno (CPF XXX.572.061-XX); Jose Carlos Lima Mendes (CPF XXX.418.272-XX); Luiz Tavares Neto (CPF XXX.921.627-XX) e Mário Cezar Oliveira Luquet de Freitas (CPF XXX.026.257-XX) 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.